Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 879 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando decisão em sede de execução de título extrajudicial que, após deferir a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor, e informado que o automóvel se encontra em posse do depositário fiel mencionado; indeferiu autorização para alienação particular do bem apesar de reconhecer ser possível a medida, determinando que o veículo seja removido ao Depósito Público do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos termos do art. 879 e seguintes, do CPC, a questão em discussão consiste em verificar se na expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 880 do CPC, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, de modo que a alienação por iniciativa particular ou leiloeiro judicial é uma opção à disposição do credor.
4. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Artigos 879 e seguintes c/c 4o, 797 e 789, CPC.